Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703498-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. MANDADO DE SEGURANÇA 7253/97. LIMITE DO TÍTULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF. APLICÁVEL O PRECEDENTE. ADI 5348. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. 1. O título executivo de parcelas da ação 32159/97 compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (28 de abril de 1997), conforme sentença coletiva, seus recursos e remessa necessária. Eventual execução das parcelas reconhecidas como sendo devidas no mandado de segurança tem a sua fase própria de cumprimento. 2. O precedente do STF no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) que reconheceu ser inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser aplicado aos casos que transitaram em julgado após a publicação desse precedente. 3. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a crédito de servidores e empregados públicos, deve ser seguido o entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) conjugado com a previsão da emenda constitucional 113/2021 no sentido que: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009 até 08/12/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) a partir da data de publicação da EC 113/2021 (09/12/2021) até o efetivo pagamento: SELIC. 4. Conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016